Tribunal: TJES
Processo: 5005945-34.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005945-34.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON BAPTISTA DE OLIVEIRA DANTAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS POR CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. CDC. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação contratual, condenando à restituição de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, aposentado, alega desconhecimento de empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário, tomando conhecimento da existência de dois contratos anteriores já cancelados e de novos contratos firmados, dos quais também não tinha ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita; (ii) verificar a regularidade dos contratos de empréstimo questionados; (iii) determinar se há ilicitude passível de indenização por danos morais; (iv) avaliar a compensação dos valores descontados com supostos montantes utilizados pelo autor; (v) definir se a repetição de indébito deve ser em dobro ou simples; (vi) estabelecer o marco inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional é distinto do alegado pelo apelante, pois a relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto, e não do primeiro.

4. A instituição financeira não apresenta prova suficiente da regularidade dos contratos de empréstimo, pois há divergências evidentes entre as assinaturas e o autor impugnou a autenticidade dos documentos, impondo ao banco o ônus da prova.

5. Configura-se dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial, já que a falha na prestação do serviço do banco gerou descontos indevidos em benefício previdenciário, impactando negativamente a subsistência do autor.

6. Não cabe a compensação dos valores descontados com montantes supostamente utilizados pelo autor, pois os valores foram depositados em conta bancária de terceiro, sem vínculo com o autor.

7. A repetição dos valores deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS, e em dobro para os valores descontados após essa data.

8. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença apenas para determinar que a restituição dos valores descontados até 30/03/2021 seja na modalidade simples, e em dobro a partir desta data.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, com início a partir do último desconto realizado.

2. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade de contratos impugnados pelo consumidor.

3. A cobrança indevida em benefício previdenciário de aposentado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4. A repetição de indébito deve ser em dobro após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos do EREsp n. 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 27; CC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula 54; EREsp n. 1.413.542/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 9/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/8/2019, DJe 28/8/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor devem se dar na modalidade simples até em relação aos descontos feitos até a data de 30/03/2021, a partir de quando a restituição deve ser em dobro.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta por
EDSON BAPTISTA DE OLIVEIRA DANTAS
, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.ºs 336257450-5, 336264269-0, 328127258-7 e 328127106-8, com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida: i) ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)1. Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9333744), Banco PAN S/A alega que (i) a pretensão autoral está alcançada pela prescrição, em razão do decurso de três anos entre a data do primeiro desconto e a distribuição da ação.

Também sustenta que (ii) o contrato firmado entre as partes deu-se de forma regular, tendo sido devidamente assinado pelo apelado, não havendo que se falar em fraude na contratação. Afirma, ainda, que o recorrido beneficiou-se dos valores recebidos a título de empréstimo, que foram depositados em sua conta bancária.

Com base nos aludidos fundamentos aduz que (iii) os danos morais são indevidos, pois não houve ato ilícito passível de indenização, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

No mesmo sentido, afirma que (iv) a condenação ao pagamento de danos materiais deve ser afastada e que, caso assim não se entenda, os valores devem ser compensados com aqueles utilizados pelo autor provenientes do empréstimo. Sustenta, ainda, que (v) eventual restituição não pode se dar em dobro, mas sim de maneira simples, porquanto ausente a alegada má-fé.

Por derradeiro, alega que (vi) os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento.

Dev
idamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 9333750.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por Edson Baptista de Oliveira Dantas, o qual relata que é aposentado e constatou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos bancários desconhecidos.

Por não reconhecer as referidas contratações, procurou o Procon Municipal, tendo sido informado que os descontos seriam provenientes de dois contratos de empréstimo (nº 336257450-5 e nº 336264269-0) e que a Instituição Financeira, por liberalidade, havia realizado o respectivo cancelamento (ID 9333072).

Nada obstante, tomou conhecimento que, em setembro de 2023, foram realizados novos contratos em seu nome (nº 328127106-8 e 328127258-7), com descontos previstos para iniciar em outubro de 2023.

Novamente, por não reconhecer as referidas contratações, propôs a presente demanda, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Como dito, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos autorais, em face da qual foi interposto o recurso ora em julgamento.

De plano, destaco que não merece ser acolhida a tese recursal que sugere que a pretensão do autor encontra-se fulminada pela prescrição.

Isso porque, diversamente do aduzido pelo apelante, o prazo prescricional aplicável ao caso em exame não é regido pelo Código Civil, mas sim pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a natureza da relação jurídica existente entre as partes é, evidentemente, de consumo.

Sendo assim, aplica-se a regra do art. 27, do CDC, a qual preconiza o que se segue:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, ainda que se cogite que o termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data do primeiro desconto efetuado, em 05/10/2020 - tese aventada pelo apelante -, certo é que não há prescrição a ser reconhecida no caso em apreço, uma vez que a presente demanda foi proposta em 04/10/2023, isto é, cerca de (três) anos, após o referido marco.

Cumpre pontuar, contudo, que a jurisprudência pátria sequer considera o referido momento indicado pelo recorrente como marco inicial para fluência do prazo prescricional. Notadamente, o C. STJ e este Sodalício possuem entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional em demandas desta natureza flui a partir da data do último desconto.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE
INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito:
prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AC 5000461-14.2021.8.08.0013, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 17/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS – FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0020285-52.2018.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 25/01/2023)

Em evolução, no que pertine à regularidade, ou não, dos empréstimos questionados nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Da análise dos autos, é possível constatar que, para atestar a licitude da contratação, Banco Pan S/A apresenta duas cédulas de crédito bancário (ID 9333691 e 9333692) nas quais consta suposta assinatura do consumidor, a qual, a partir de simples análise a olho nu, possui relevantes distinções quando comparada àquela lançada no documento de identificação do apelado (ID 9333070).

Diante do cenário narrado, sobreleva acentuar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Portanto, na esteira do precedente mencionado, em situações como a presente, na qual o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Contudo, compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, sobretudo em razão da existência de notórias divergências entre as assinaturas firmadas nas cédulas de crédito bancário reproduzidas nos IDs 9333691 e 9333692 quando comparadas com a assinatura constante no documento de identificação do autor (ID 9333070).

Cumpre pontuar, ainda, que a despeito de o recorrente afirmar que o autor teria utilizado os valores depositados decorrentes dos supostos empréstimos contratados, certo é que os referidos montantes, como indicado pelos próprios contratos apresentados pelo Banco, foram depositados em conta corrente vinculada ao Banco Sicoob, o qual, por sua vez, apresentou ofício informando que o autor nunca possui vínculo com a referida Instituição Financeira (ID 9333731).

Por todo o exposto, forçoso concluir que os elementos dos autos demonstram que não foi o autor quem contratou os referidos empréstimos, sendo certo que o recorrente não logrou êxito em produzir prova que demonstre cenário diverso do ora narrado.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira resguardar-se quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando essas forem objeto de questionamento.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Inexistência de relação jurídica entre as partes.
Consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Responsabilidade objetiva. Procedência dos pedidos. Insurgência do banco réu. Contrato eletrônico. Mera apresentação de instrumento apócrifo é insuficiente para comprovar a realização de empréstimo.
Instituição financeira que, ao adotar procedimento mais informal, célere e menos burocrático, deve assumir os riscos a ele inerentes, aí incluídos os riscos de fraude. Fraude de terceiro representa fortuito interno e integra os riscos do empreendimento, não excluindo a responsabilidade das instituições financeiras.
Inteligência das Súmulas nº 479/STJ e nº 94/TJRJ.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado,
quantum indenizatório mantido, em atenção ao princípio da razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. Manutenção da sentença de procedência. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0024572-59.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 28/08/2024; Pág. 493)

Por todo o exposto, não verifico motivos aptos a afastar a conclusão pela ilegalidade da contratação.

Por conseguinte, é evidente que
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do apelado, já que a cobrança se revela insubsistente.

Ademais, não se revela possível acolher a pretensão do recorrente de que os danos materiais devem ser compensados com os valores utilizados pelo autor decorrentes dos referidos empréstimos. Afinal, como dito, as aludidas verbas não foram depositadas em conta bancária de titularidade do autor, de modo que sequer se pode cogitar que esse tenha utilizado o montante.

Em evolução, no que pertine à questão afeta a repetição em dobro do indébito, cumpre destacar que o
Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos

do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

A propósito, houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso em apreço, considerando que os descontos iniciaram-se em 05/06/2020, isto é, antes da publicação do acórdão do referido precedente vinculante, concluo que a restituição de valores descontados até 30/03/2021 deve dar-se na modalidade simples, ao passo que os valores descontados a partir do referido marco devem ser restituídos em dobro.

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. 1. Caso em que a instituição financeira demandada não comprovou ter a parte autora celebrado o empréstimo que deu origem aos descontos em sua conta bancária, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Contratação digital efetuada através do canal digital do banco. Autenticidade não comprovada. 2.
A contratação, pelo que se depreende dos autos, foi fraudulenta, aplicando-se ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual responde o fornecedor pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa
. A responsabilidade, no caso, é objetiva, independente de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 14, caput e art. 17 do CDC, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Declaração de inexistência do contrato sub judice e determinação de repetição dos valores indevidamente descontados que vão mantidas. 3.
Em casos de contratação fraudulenta, com descontos indevidos em benefício previdenciário, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência
. 4. Nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EARESP 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito é devida, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, em relação às cobranças posteriores à data da publicação do acórdão. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5008887-52.2021.8.21.0013; Erechim; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 26/09/2024; DJERS 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Refinanciamento desconhecido pela autora. Sentença de parcial procedência. Irresiganação da instituição financeira. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e sobre ela devem incidir as normas da Lei nº 8.078/90, figurando o réu como fornecedor de serviços, conforme artigos 3º e 14 da referida norma. O apelante afirma que a contratação foi legal e aponta o contrato com a suposta assinatura da autora, que por sua vez junta aos autos documentos que demonstrariam seu repouso em um asilo, o que a impediria de ir até a agencia e realizar a contratação. A boa-fé da autora resta evidente, na medida em que depositou em juízo a quantia tida pelo banco como empréstimo. Este último, por outro lado, não requereu a perícia grafotécnica que poderia demonstrar a legalidade da contratação.
No que tange aos danos morais, estes são devidos, eis que o réu realizou descontos indevidos a título de empréstimo consignado, não contratado. Dessa forma, o valor indenizatório de r$6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, na forma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0001652-48.2021.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 27/08/2024; Pág. 362)

Por fim, não há que se falar em modificação do termo inicial dos juros de mora, uma vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do C. STJ.

A propósito, não é outro o entendimento desta Colenda Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, MARIA CRISTINA MANTOVANI FERNANDES, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que esta alegou não ter celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada regularmente; (ii) estabelecer se há dever de indenizar pelos danos morais alegados pela autora; (iii) definir o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais e sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos bancários impugnados incumbe à instituição financeira, conforme o art. 429, II, do CPC e o entendimento consolidado no Tema 1.061 do STJ, não tendo o Apelante logrado êxito em produzir prova que demonstrasse a regularidade da contratação. 4. Comprovada a inexistência de relação jurídica válida, a declaração de nulidade do contrato e a consequente devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora são corretas. 5. A situação configura falha na prestação do serviço bancário, sendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais evidenciada pela aplicação do art. 14 do CDC e pela jurisprudência do STJ, decerto que a circunstância de terem sido realizados descontos indevidos no benefício previdenciário da vítima caracteriza verdadeiro dano moral. 6.
Conforme súmula n. 54 do STJ, assim como art. 406, §1º, do CC, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais, calculados com base na taxa Selic, é a data do evento danoso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada em contratos bancários cabe à instituição financeira. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário caracteriza verdadeiro abalo moral. 3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações por danos morais e materiais é a data do evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CC, art. 406; CDC, art. 14; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5010147-85.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 10/09/2024.

(TJES, AC 0007192-94.2020.8.08.0030, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 17/10/2024)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. - A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, sendo suficiente a prova do fato ofensivo para configurar o dano in re ipsa. 2. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ). 3. - O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, Recurso Especial nº 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a tese de que: as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos), uma vez que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 4. - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ). 5. -
Tratando-se de reparação de dano moral por ilícito, os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a data do evento danoso
(Súmula nº 54/STJ), vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso desprovido.

(TJES, AC 5001294-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Luiz Guilherme Risso, Data: 26/09/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor devem se dar na modalidade simples até a data de
30/03/2021, a partir de quando a restituição deve ser em dobro.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53918725102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.